Tribunal: TJPA
Processo: 0820784-27.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0820784-27.2025.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE CAPANEMA - PA

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA

INTERESSADO: DANIEL JACOB BOAS, AUGUSTO CESAR MARQUES FILGUEIRA, VITOR HUGO GOMES NASCIMENTO, JAILSON DA COSTA PALHETA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0820784-27.2025.8.14.0000

CLASSE: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA/PA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA

INTERESSADOS: JAILSON DA COSTA PALHETA, VITOR HUGO GOMES NASCIMENTO, DANIEL JACOB BOAS e OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME CONSUMADO EM UMA COMARCA E PRISÃO EFETIVADA EM OUTRA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DEFINIÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO DO LOCAL DA PRISÃO. NATUREZA JURÍDICA DO ATO. CONTROLE IMEDIATO DA LEGALIDADE DA CUSTÓDIA. RESOLUÇÃO Nº 213/2015 DO CNJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança/PA, em face do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA. A controvérsia reside na definição da competência para a realização da audiência de custódia dos flagranteados, presos em Capanema por suposto crime de roubo ocorrido em Tracuateua, termo judiciário de Bragança. O Juízo suscitado (Capanema) declinou da competência sob o argumento de que o foro competente seria o do local da consumação do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir o juízo competente para a realização da audiência de custódia e análise da legalidade da prisão em flagrante: se o da Comarca de Bragança, em razão do local de consumação do crime principal (
forum delicti comissi
), ou se o da Comarca de Capanema, por ser o foro onde se efetivou a prisão (
forum prehensionis
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para a realização da audiência de custódia é de natureza funcional e fixada pelo local onde se efetivou a prisão, visando garantir o controle judicial imediato sobre a legalidade e a necessidade da segregação.

4. A finalidade da audiência de custódia não se confunde com o juízo de mérito da ação penal. Trata-se de um mecanismo para verificar a integridade do preso e a legalidade do ato de custódia, o que demanda máxima celeridade, sendo irrelevante, para este ato específico, o local onde o crime foi consumado.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que a competência para a audiência de custódia é do juízo do local da prisão, não cabendo declínio de competência com base no foro de consumação do delito.

IV. DISPOSITIVO

6. Conflito conhecido e, em consonância com o parecer ministerial, julgado
procedente
, para fixar a competência do
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 310; Resolução nº 213/2015 (CNJ).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC nº 168.522/PR; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0807970-36.2023.8.14.0005.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito, para fixar a competência do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança/PA, em face do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 0803245-09.2025.8.14.0013.

A controvérsia iniciou-se quando o Juízo suscitado (Capanema), ao receber o auto de prisão em flagrante, declinou da competência para a realização da audiência de custódia, sustentando que o crime de roubo se consumou no município de Tracuateua/PA, termo judiciário da Comarca de Bragança, o que atrairia a competência daquele juízo, nos termos do art. 70 do CPP (ID 30355838).

O Juízo suscitante (Bragança), por sua vez, ao receber os autos, suscitou o presente conflito, argumentando que a competência para a audiência de custódia é determinada pelo local da prisão, e não pelo local do crime. Fundamentou que a finalidade do ato é o controle imediato da legalidade da custódia, citando o art. 290 do CPP, a Resolução 213/2015 do CNJ e a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores (ID 30355846).

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio de seu Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, opinou pela procedência do conflito, defendendo a competência do Juízo de Capanema para a realização da audiência de custódia, por ser o local da prisão, e a competência do Juízo de Bragança para o posterior processamento e julgamento da ação penal (ID 31260405).

É o presente relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais,
conheço
o presente Conflito Negativo de Competência.

A controvérsia cinge-se à definição do juízo competente para a realização da audiência de custódia de indivíduos presos em flagrante em comarca diversa daquela onde o delito principal foi supostamente consumado.

A matéria, conforme bem pontuado no parecer ministerial e na decisão que suscitou o conflito, encontra solução clara na legislação e na jurisprudência pátria.

A regra geral de competência territorial pelo local da infração (
forum delicti comissi
), disposta no art. 70 do Código de Processo Penal, define o juiz natural para o processamento e julgamento da causa. Contudo, tal regra não se aplica à audiência de custódia, ato cuja natureza jurídica e finalidade são distintas.

A audiência de custódia, prevista em tratados internacionais e regulamentada pela Resolução nº 213/2015 do CNJ, é um instrumento de controle jurisdicional imediato da legalidade da prisão. Seu escopo é aferir, em até 24 horas, se a prisão foi legal, se houve tratamento desumano ou degradante e se a manutenção da custódia é realmente necessária. A transferência do preso para a comarca da consumação do delito apenas para a realização deste ato violaria a celeridade que lhe é inerente e contrariaria sua própria razão de existir.

É exatamente para essa situação que a jurisprudência se consolidou. O Superior Tribunal de Justiça, guardião da legislação federal, pacificou o entendimento de que a competência para a audiência de custódia é do juízo do local da prisão.

Nesse exato sentido, o STJ já se manifestou de forma consolidada:

"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO PENAL. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO LOCAL DA PRISÃO.
1. A audiência de custódia deve ser realizada pela autoridade judiciária do local onde se efetivou a prisão. 2. O controle da legalidade da prisão e a verificação de eventual ocorrência de tortura ou maus-tratos devem ser realizados com a máxima brevidade possível. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo do local da prisão." (STJ, CC 168.522/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 17/12/2019) –
destaquei
.

Esta Egrégia Seção de Direito Penal também segue a mesma linha de raciocínio, garantindo segurança jurídica e previsibilidade às decisões:

"EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO.
COMPETÊNCIA DO LUGAR ONDE O MANDADO DE PRISÃO FOI CUMPRIDO PARA REALIZAR A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO JULGADO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. A competência para realizar a audiência de custódia é a do lugar onde a prisão foi realizada, ainda que a respectiva decisão tenha sido proferida por outro juízo. 2. Conflito conhecido e julgado procedente." (TJPA, CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 0807970-36.2023.8.14.0005, Relator: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Seção de Direito Penal, Julgado em 22/08/2023) –
destaquei
.

Dessa forma, a correta aplicação do art. 310 do CPP, aliada à finalidade da Resolução nº 213/2015 do CNJ e à jurisprudência consolidada, firma inequivocamente a competência do juízo suscitado para conduzir o ato. O declínio de competência operado pelo Juízo de Capanema representou equívoco na aplicação do direito, que ora se corrige.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e dirimo o presente conflito, julgando-o
PROCEDENTE
, para
fixar a competência do juízo suscitado, o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA
, para a realização da audiência de custódia e deliberação sobre as medidas cautelares urgentes que o caso requer, devendo os autos serem-lhe remetidos com a máxima prioridade.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 10/02/2026